Tribunal: TJDFT
Processo: 0716923-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito do consumidor. Apelações cíveis. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autorização. Internação. Negativa indevida. Dano moral. Verificado. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Obrigação de fazer. Recurso do Autor provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em face de sentença que condenou o plano de saúde a arcar com o ônus financeiro decorrente tratamento de saúde.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se (i) o Autor sofreu lesão a direito de personalidade, ensejadora de indenização a título de danos morais; (ii) a base de cálculo dos honorários advocatícios deve incluir o valor correspondente à obrigação de fazer.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que o Autor e a Ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
4. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor.
4.1. A função pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor, deve, além de satisfazer o direito do ofendido, ter o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
4.2. O caráter punitivo se justifica diante da desigualdade entre o consumidor e o fornecedor, o que pode resultar em condutas lesivas e eficientemente econômicas ao fornecedor, revelando que, para os agentes denominados “litigantes habituais”, ainda é economicamente vantajoso lesar o consumidor.
5. Embora ainda ilíquida, a obrigação de autorizar e custear tratamento de saúde integra a condenação e possui conteúdo econômico aferível, devendo compor a base de cálculo da verba honorária.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso da Ré parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do Autor provido.
Tese de julgamento: “1. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. 2. Embora ainda ilíquida, a obrigação de autorizar e custear tratamento de saúde integra a condenação e possui conteúdo econômico aferível, devendo compor a base de cálculo da verba honorária”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0726987-94.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, p. 07.12.2022.